Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado por Othon Luiz Pinheiro da Silva no qual requer a extensão à Ação Penal 5087417-96.2021.4.02.5101, em trâmite na 5ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    O requerente afirma, preambularmente, que



    “O ora Requerente encontra-se em situação absolutamente semelhante ao Reclamante e ao Sr. Walter Carvalho, pois, suporta hoje, na Ação Penal n. 5087417- 96.2021.4.02.5101, em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal, as mesmas ilegalidades, ao menos no que tange a utilização de provas imprestáveis. 



    Imputam-se delitos ao Requerente utilizando como base relatos dos executivos da Odebrecht, bem como planilhas e tabela do sistema Drousys, provenientes do Acordo de Leniência da Odebrecht, conforme será detalhado a seguir. 



    Dessa forma, diante da completa adequação entre as situações jurídica e fática do caso paradigma e o presente caso, a presente medida objetiva a preservação da competência e da autoridade das decisões proferidas em definitivo nestes autos, com o reconhecimento da imprestabilidade destas provas também em relação ao Requerente (cf. art. 580, CPP; art. 102, I, l, CRFB; e, art. 156, Regimento Interno STF).



    [...]



    A Ação Penal n. 5087417-96.2021.4.02.5101, oriunda do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.003085/2015-57, anteriormente em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal e atualmente em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, tem como objeto delitos relacionados à construção do Estaleiro e Base Naval da Marinha no Município de Itaguaí/RJ (PROSUB). 



    Segundo o próprio parquet a ação decorre dos Acordos de Colaboração celebrados pelo extinto grupo da Lava Jato, afinal, na denúncia (anexo) em epígrafe há referência imediata às PET 6764 e 6683, responsáveis pelo envio de cópias das declarações. 11. No caso são imputados ao requerente inúmeros delitos, em tese realizados no contexto de um contrato celebrado entre o Ministério da Defesa e a Odebrecht, diante da parceria desta última com a estatal Francesa, DCNS. 



    Fato é que para embasar tais imputações foram utilizados amplamente elementos provenientes do Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como acordos dele decorrente, acordos de colaboração de seus executivos. 



    [...]



    Ora, a partir das passagens trazidas até aqui já é inegável a utilização contra o Requerente justamente dos elementos eivados de graves nulidades decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht. Entretanto, para além dos pontos já verificados ao longo da peça acusatória, dentre os documentos anexados à denúncia percebe-se também a inclusão de elementos contaminados pelas mesmas nulidades já reconhecidas nestes autos. 



    No Doc. 12 daquela ação penal, indicado no índice da denúncia como ‘Colaboração de Benedicto Júnior’, além dos termos de declaração do colaborador há quase 150 páginas de tabela e planilhas de pagamento. Lógico concluir que se tratam de elementos extraídos do Drousys e, portanto, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht. Afinal, ao mencionar os pagamentos, o próprio colaborador indica tal sistema em seu depoimento inúmeras vezes.” (doc. eletrônico 1.241, fls. 4-8).



    Na sequência, aduz o seguinte:



    “Ora, o Requerente encontra-se em situação jurídica absolutamente semelhante ao Sr. Geraldo Alckmin, pois, conforme explicitado ao longo do presente petitório, encontra-se sofrendo imputações essencialmente baseadas nos termos de declaração dos executivos da Odebrecht e nos elementos extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day. Ou seja, enfrenta ação penal baseada essencialmente em elementos reconhecidamente contaminados por graves nulidades. 



    É bem verdade que não se trata da mesma ação penal, inexistindo aqui a coautoria, porém, por analogia, se faz necessária a aplicação do art. 580, CPP, a fim de estender ao Requerente a decisão (peça n. 1237), sobretudo considerando não se tratar de decisão baseada em motivos de caráter pessoal.



    Nessa seara, diante da absoluta identidade entre os casos, a fim de preservar a competência e autoridade das decisões proferidas por este eg. Tribunal, a medida que se impõe é o reconhecimento da imprestabilidade daquelas provas também em relação ao Requerido (art. 580, CPP; art. 102, I, I, CRFB e art. 156, Regimento Interno STF), com o consequente trancamento da Ação Penal n. 5087417- 96.2021.4.02.5101.” (doc. eletrônico 1.241, fls. 10-13)



    Ao final, formula os seguintes pleitos:



    “Diante da absoluta semelhança entre o caso paradigma e o processo do Requerente e considerando que o Requerente encontra-se sofrendo imputações baseadas em elementos probatórios já reconhecidos por Vossa Excelência como imprestáveis e contaminados, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos para declarar a imprestabilidade, quanto ao Requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos Sistemas Drousys e My Web Day, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como determinar o trancamento da Ação Penal n. 5087417-96.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal (cf. art. 580, CPP; art. 102, I, l, CRFB; e, art. 156, Regimento Interno STF). a) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade da extensão dos efeitos da citada decisão, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para trancar a Ação Penal n. 5087417-96.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, diante da flagrante ilegalidade acima demonstrada (art. 654, §2º do CPP). 



    Alternativamente, se entenda pela impossibilidade de trancamento da Ação Penal n. 5087417-96.2021.4.02.5101, requer seja declarada a nulidade e a consequente imprestabilidade dos elementos de prova utilizados na citada ação penal obtidos a partir dos Sistemas Drousys e My Web Day, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht, em relação à Ação Penal n. 5087417-96.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro.” (doc. eletrônico 1.241, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, rememoro que declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Naquela oportunidade, sublinhei que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação” (doc. eletrônico 987, grifei).



    Na sequência, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (grifei)



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos. 



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Determinei, ainda, a suspensão dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, relativamente a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338), logo após nota pública divulgada pela própria Procuradoria-Geral da República, na qual reconhece os reiterados precedentes declarando a nulidade das provas aqui discutidas. Veja-se: 



    “Com o objetivo de evitar novos questionamentos quanto à nulidade de provas, a Procuradoria-Geral da República decidiu não recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de trancar três ações penais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que decorriam de investigações da Operação Lava Jato e tramitavam em primeira instância no Distrito Federal. No entendimento do ministro, as ações se valiam de provas contaminadas ou já consideradas nulas pelo STF e, por isso, não podiam continuar, sob pena de dar legitimidade a elementos produzidos de forma ilícita.



    Os casos tratavam de supostas doações da Odebrecht para o Instituto Lula; da compra de terreno para a sede do instituto; e da aquisição caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As ações – que tramitavam no DF após o STF declarar a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para os casos – estavam suspensas. As provas que as embasavam haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ao tomar ciência da decisão de encerramento definitivo das ações, a Procuradoria-Geral da República ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente. O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados” (Disponível em: https: // www. mpf.mp.br/ pgr/noticias-pgr / mpf-decide-nao-recorrer-de-decisao-que-trancou-acoes-contra-o-presidente-lula. Acesso em 1º/3/2023, grifei).



    Passando ao pleito aqui formulado, em juízo preambular, próprio deste momento processual, vejo que o peticionante responde a imputações penais que também possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. Sim, pois, no doc. 12 daquela ação penal, indicado no índice da denúncia como “Colaboração de Benedicto Júnior”, além dos termos de declaração do colaborador, há quase 150 páginas de tabela e planilhas de pagamento. Lógico concluir que se tratam de elementos extraídos do Drousys e, portanto, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht. Afinal, ao mencionar os pagamentos, o próprio colaborador indica tal sistema em seu depoimento inúmeras vezes. (doc. eletrônico 1.241, fls. 4-8).



    Resulta verossimilhante, outrossim, que os elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência da Odebrecht foram amplamente utilizados pela acusação, para a formação do opinio delicti, bem como, de seus respectivos sistemas informáticos, largamente utilizados no Relatório de Análise 010/2017 – Evento 40- Anexo 02 (docs. eletrônicos 2 e 3), para imputação do delito de organização criminosa em desfavor do requerente.



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, aplica-se ao caso justamente o art. 580 do CPP, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda aos pleitos aqui formulados a fim de que seja suspensa a marcha processual até que o tema seja examinado com maior verticalidade. 



    Nessa linha de raciocínio, observo, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do direito invocado na peça sob exame, como também o perigo de dano ao seu status libertatis, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida na inicial, inclusive no bojo de ações reclamatórias, segundo autorizam reiterados precedentes desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, determino, cautelarmente, a suspensão da Ação Penal 5087417-96.2021.4.02.5101, em trâmite na 5ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em relação a Othon Luiz Pinheiro da Silva, até ulterior deliberação sobre o pleito aqui formulado. 



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado, voltando, a seguir, os autos conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator